Tribunal: STF
Processo: RE 1458832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, com suporte no art. 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil, opuseram embargos de declaração (eDOC 38) em face de decisão (eDOC 33) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por eles formalizados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Sustenta que o ato decisório por mim proferido apresenta omissão e erro material, porquanto apreciara a controvérsia submetida ao conhecimento da Suprema Corte sob premissa fática inconsistente.



    Assevera, nesse contexto, que “o objeto da causa é, simplesmente, sobre a impossibilidade de aplicação do teto de Ministro do STF à cumulação de proventos com pensão pagos, EXCLUSIVAMENTE, pela fonte pagadora distrital – os proventos pagos pela União são absolutamente irrelevantes no caso concreto, pois decorrem de TERCEIRA cumulação lícita, INDEPENDENTE E QUE NÃO É OBJETO DO CASO (proventos de aposentadoria de outro cargo FEDERAL de médico, sujeitos a incidência de teto isolado/apartado” (eDOC 38, fl. 3).



    Afirma, ainda, que não foram examinados fundamentos dispostos nas razões do apelo excepcional que conduziriam a sua procedência. Diz, também, que a decisão embargada foi omissa ao não examinar a discussão sob o prisma do que restou decidido pelo Supremo no Tema n. 480 da repercussão geral.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para o fim de “reconsiderar/anular a decisão embargada para completo exame e provimento do recurso extremo interposto” (eDOC 38, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões dos embargantes.



    Ressalto, ademais, em relação à argumentação dos embargantes no sentido de que a discussão foi analisada sob premissa fática inconsistente, que a decisão embargada apreciou a controvérsia exatamente de acordo com o panorama fático indicado no acórdão prolatado pela Corte distrital, ou seja, ante o somatório das três rendas auferidas pela parte embargada, debruçou-se sobre qual teto deveria incidir sobre a totalidade dos rendimentos considerando o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal: se o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou se, ao revés, o subteto do serviço público distrital. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho do pronunciamento do TJDFT que resume o litígio (eDOC 14, fl. 5):



    Cinge-se a presente controvérsia à definição de qual fator limitador (“abate-teto”) deve incidir sobre a soma dos proventos e do benefício de pensão por morte percebidos pelo autor. 



    O autor defende que seja o teto constitucional remuneratório geral do serviço público, qual seja, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Já os entes públicos recorridos defendem a incidência do subteto do serviço público distrital, qual seja, o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



     Ante esse quadro, entendo, tal como consta na decisão por mim proferida, que, considerando a orientação fixada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema n. 359 (RE 602.584) da repercussão geral, Relator o ministro Marco Aurélio, deve-se considerar, para efeito de incidência de teto de retribuição do serviço público (art. 37, XI, CF/88) sobre o somatório das três rendas – duas pagas pelo Distrito Federal e uma advinda da União – percebidas por José Alexander de Mesquita Vieira, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Os embargantes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente